Tribunal: TJMT
Processo: 1009567-65.2017.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009567-65.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE
–
NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A MEDIDA REVOGADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – id. 111819977 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar a decisão recorrida, revogante os tópico “b” e “c”, no sentindo de determinar no lugar deles a realização de um estudo criterioso para solução definitiva do problema.

Em apertada síntese alega o embargante em suas razões recursais (id. 114727959), que o r. Acórdão incide em contradição, tendo vista que, apesar de reconhecer a gravidade da demanda, revogou os itens “b” e “c”, atinentes a adoção de medida emergencial consistente em levar e distribuir água potável às famílias, assim como construa poços artesianos visando atender as comunidades Chico Mendes e Dom Ozório no prazo de 240 dias.

Sustenta que identificada à existência de famílias sem acesso à água potável nas comunidades, mostra-se contraditório o acórdão, após reconhecer a importância desse bem natural na vida do ser humano e dos animais. Contudo, ser excluído do rol de determinações à embargada a sua garantia, a título emergencial.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição apontada.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado conforme id.117073990.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – id. 111819977 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso para reformar a decisão recorrida, revogando os tópicos “b” e “c”, no sentindo de determinar no lugar deles a realização de um estudo criterioso para solução definitiva do problema.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu.

2. A decisão de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la.

3. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.

4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.

5. Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.

Em suas razões recursais, o embargante defende que o r. Acórdão incide em contradição, tendo vista que, identificada à existência de famílias sem acesso à água potável nas comunidades, reconhece a importância desse bem natural na vida ao ser humano e aos animais, no entanto revogou os itens “b” e “c”, atinentes a adoção de medida emergencial consistente em levar e distribuir água potável às famílias, assim como construir poços artesianos visando atender as comunidades.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“[...]

Razões lhe assiste em parte
, isto porque é notório que o fornecimento de água se enquadra no conceito de serviços essenciais, e, desta feita, leva a um aspecto real e concreto de urgência, uma vez que ninguém sobrevive sem água e, neste passo, não pode ser negado, ainda que por ausência de dotação orçamentária, uma vez que o acesso ao serviço de água potável, como medida de interesse da saúde pública em geral, é obrigação que a Carta Magna atribuiu aos Municípios, por se tratar de interesse local [ADI 2340/SC].

Nesse sentindo, o fornecimento de água potável está a condicionar a própria saúde, aspecto que se eleva para o patamar de interesse macro da vida em sociedade.

Sabe-se que é dever da Agravante promover o acesso à água potável para a população do Município de Rondonópolis, visto ser o braço especializado do Executivo municipal para administrar, planejar, projetar, gerenciar, operar e manter os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas e a disposição adequada de resíduos sólidos, conforme Lei Municipal n.º 3.221/2020.

Entretanto, a forma que foi determinada pelo juízo a quo merece se ajustada, especificamente entre o tópico “b” e “c”:

Isto porque, a medida liminar não está condizente com a melhor solução para o caso, extrai do caderno processual
(id. 1089651-pág 02/04), conforme relatado por Sr. Bismarck de Aquino (denunciante) que apenas alguns reparos/reformas já retornariam o abastecimento de água no local, vejamos:

“[...] infelizmente não pude acompanhar a 3º Reunião, onde a SANEAR iria apresentar a Vossa Excelência o resultado da vistia no sentido de dar solução esperada por todos, qual seja a retirada da Bomba que esta encravada no fundo do Poço Artesiano, efetuando um reparo geral na tubulação existente, e colocando uma bomba nova que j[a se encontrava adquirida pelos assentados.

Com essa atitude, teríamos o sistema novamente em funcionamento atendendo a todas as residência dos assentados, e concomitantemente estaria resolvido também o problema de água dos proprietário a Jusante da Barragem.

Tal solução ocorreria porque, a comporta da barragem poderia ser aberta em 1⁄4 apenas, e resultaria no novo fluxo de água para o Rio Bocodoro, permitindo que não mais secasse como ocorreu.

[...]”

Essas medidas determinadas pelo juízo de origem estarão ocasionando diversos impactos, tanto ao meio ambiente com a desnecessária de novos poços artesianos, bem como orçamentário ao Poder Público.

Sabe-se que os recursos públicos, para serem empregados na atividade estatal, pressupõem, minimamente, um projeto com sustentabilidade técnica e financeira, sem falar da necessidade de submetê-lo a uma das modalidades de licitação.

Além disso, deve o Juiz examinar os pedidos sob outros olhares, como o da carência de recursos, proveniente de inúmeras razões econômicas, políticas e não menos importante, da peça fictícia do orçamento, cujas previsões, na maioria das vezes, não se realizam, o que força o gestor a fazer escolhas, que, por óbvios motivos, não cobrirão todas as necessidades da sociedade.

Desse modo, por mais que o Juiz da causa viva a realidade local, penso que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública, mormente, em razão da presente realidade nossa.

Determino que a melhor resolução do problema deverá ser feita através de estudo adequado e criterioso, objetivando um desfecho definitivo e não paliativo.

A priori, uma solução temporária e emergencial poderia ser mediante abertura de 1⁄4 da barragem, porém, isso será melhor analisado no juízo de origem, em audiência que está para ser reagendada.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça, vejamos:

[...]

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, revogante os tópico “b” e “c”, no sentindo de determinar no lugar deles a realização de um estudo criterioso para solução definitiva do problema.

Mantendo somente o tópico “a”, qual seja, “que promovam o levantamento das famílias assentadas no P.A. Chico Mendes e Dom Ozório que estão sem acesso à água para consumo humano e dessedentação animal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”.

[...]”

Destaco novamente o que foi expressamente exposto no acórdão, pelo qual reforço:
“Determino que a melhor resolução do problema deverá ser feita através de estudo adequado e criterioso, objetivando um desfecho definitivo e não paliativo.

Bem como, foi sugerido até uma solução temporária, vejamos:
“A priori, uma solução temporária e emergencial poderia ser mediante abertura de 1⁄4 da barragem, porém, isso será melhor analisado no juízo de origem, em audiência que está para ser reagendada.

Logo, não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022